Tribunal: TJPA
Processo: 0844688-17.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844688-17.2023.8.14.0301

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: WANDERSON ALEIXO NUNES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº

0844688-17.2023.8.14.0301

APELANTE: WANDERSON ALEIXO NUNES

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - OAB RJ237726-A

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado do(a) APELADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB SP107414-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA PROCEDENTE AO PEDIDO AUTORAL. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE E. TJPA SOBRE O TEMA. DESNECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do veículo objeto do contrato de consórcio em favor da administradora. A sentença considerou válida a notificação extrajudicial e inexistentes abusividades nos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em discussão: (i) a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e (ii) a alegada abusividade na capitalização de juros e encargos contratuais, bem como a ausência de apresentação do contrato original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da jurisprudência consolidada, a notificação extrajudicial é válida quando enviada ao endereço indicado no contrato e recebida por terceiro. Precedentes do STJ.
4. A alegação de abusividade nos encargos contratuais carece de comprovação específica, não sendo suficiente a mera indicação genérica de onerosidade excessiva.
5. A ausência do contrato original não invalida a ação de busca e apreensão em contratos de consórcio, desde que comprovada a relação jurídica pelas demais provas apresentadas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
"1. A validade da notificação extrajudicial em ação de busca e apreensão é reconhecida quando enviada ao endereço contratual, ainda que recebida por terceiros.
2. Não configura abusividade contratual ou onerosidade excessiva a capitalização de juros ou encargos previstos e expressamente pactuados em contrato de consórcio, salvo demonstração específica."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 421 e 422; DL 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 487, I

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1639326/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.05.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0844688-17.2023.8.14.0301

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - PA16837-A

APELADO: WANDERSON ALEIXO NUNES

Advogados do(a) APELADO: BRUNO MEDEIROS DURAO - RJ152121-A, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Wanderson Aleixo Nunes
, visando à reforma da sentença (ID 19978293), proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada por
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
, julgou
procedentes
os pedidos da parte autora, consolidando a posse e a propriedade do veículo descrito na inicial.

As partes celebraram um contrato de financiamento para a aquisição de um veículo
NXR 160
, motocicleta da marca Honda, no valor de
R$ 17.582,88
, dividido em
60 parcelas de R$ 464,22
.

O autor anexou aos autos documentos que sustentam suas alegações, incluindo notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado no contrato firmado com o requerido.

Por meio de decisão liminar (ID 19978265), foi deferida a apreensão do veículo, a qual foi efetivamente realizada.

A parte requerida apresentou contestação (ID 19978272), mas não realizou o pagamento integral do débito.

Após o trâmite regular, o juízo de origem proferiu sentença com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Inconformada com a decisão
, a parte requerida interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais (ID 19978295), o apelante sustenta, em síntese, a existência de
onerosidade excessiva
em virtude da
capitalização de juros
e de outros encargos contratuais, requerendo:

A declaração da abusividade dos juros aplicados;

A inversão do ônus de sucumbência;

A nulidade da ação pela ausência do contrato original; e

A invalidade da notificação extrajudicial.

Em contrarrazões, a parte recorrida argumenta que o apelante, ao firmar o contrato de financiamento, foi devidamente informado sobre os valores e taxas incidentes. Defende que as cláusulas contratuais estão em conformidade com a legislação vigente.

Além disso, o recorrido sustenta que, tratando-se de contrato de consórcio, não há obrigatoriedade de apresentar o contrato original e que a notificação extrajudicial é válida, pois foi enviada ao endereço constante no contrato e recebida por terceiros, conforme permite o Decreto-Lei aplicável.

Por fim, o recorrido pleiteia a
manutenção integral da sentença
.

Distribuídos, coube-me a relatoria.

Após julgamento monocrático proferido em id 20903561, que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, mantendo, na íntegra, a sentença proferida pelo Juízo a quo, o apelante interpôs Recurso de Agravo Interno.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em razão a gratuidade de justiça do apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia apresentada consiste em avaliar a correção da decisão do juízo de primeiro grau, que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do veículo descrito na inicial e resolvendo o mérito da demanda, conforme disposto no art. 487, inciso I, do CPC.

Considerando tratar-se de matéria já pacificada nos Tribunais, passo a analisar a alegação de aplicação de juros abusivos no contrato.

Desde logo, destaco que o apelante não possui razão em sua argumentação, uma vez que os Tribunais Superiores têm entendimento consolidado de que, ainda que a legislação consumerista seja aplicável, a modificação da taxa de juros pactuada somente é admissível em situações excepcionais, nas quais fique inequivocamente comprovada sua abusividade.

A questão é bem simples.

No passado, quando os juros e a correção monetária eram pós-fixados, o mutuário assinava quase um título em branco para as instituições financeiras.

No final do mês era sempre um sobressalto, uma surpresa: podia ser 7%, mas podia ser também 15%. Nunca se sabia quanto se iria pagar ao final de um ano e, muito menos ao final de uma década.

Com o fim da inflação, a situação se aclarou um pouco e lá se vão mais de 20 anos de plano real. Os juros agora são pré-fixados, isto é, fixados antes e, melhor,
IMUTÁVEIS
. Essa foi uma grande conquista para o consumidor.

Nesse sentido, as taxas contratadas não ultrapassam a média do mercado, já que claramente o valor apontado como da taxa aplicada ao contrato da apelante se encontra próximo a média de mercado aplicada a época, conforme provado pelo banco-apelado.

Não pode o juiz, agora, diminuir aleatoriamente o valor das prestações e declarar a ilegalidade de tarifas pactuadas no momento da contratação, sem desrespeitar o ato jurídico perfeito, ou sem premiar a imprevidência do consumidor.

Nesta linha de raciocínio, a jurisprudência do STJ explicita que só haveria abusividade
quando esta é c
apaz de colocar o consumidor em clara desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1°, do Código de Defesa do Consumidor, o que indubitavelmente não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
". 2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014). (grifo nosso)

A parte apelante alega a existência de excesso nos valores cobrados pela instituição financeira. No entanto,
não apresenta qualquer prova
que sustente tal alegação.

Não foi anexado aos autos nenhum documento que comprove que o banco apelado esteja praticando taxas de juros superiores à média de mercado.

Acrescento que a estipulação de juros remuneratórios em percentual elevado por si só não indica abusividade, podendo esta inclusive ser pactuada em patamar superior a 12%. Vejamos:

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Lado outro, a capitalização de juros passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passou a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano.

Por conta disso, ficou afastada a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie, vez que o contrato, objeto do presente feito, foi firmado já na vigência da referida Medida Provisória.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou tal entendimento:

Súmula 539 – STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos juros remuneratórios no julgamento dos
Temas n. 24 a 27
, conforme acórdão assim ementado: a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009). 2. No tocante à capitalização mensal dos juros, também em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos enunciados 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019) (grifo nosso)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. MÉRITO:
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 382 E 379 DO STJ - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - BACEN.
POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2020.00601359-84, 212.164, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2020, publicado em 20/02/2020) (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em cobrança de juros ou taxas abusivas no contrato em questão.

Quanto à alegação de ausência da condição de procedibilidade da ação, fundamentada na necessidade de apresentação da via original do contrato de alienação fiduciária e de notificação extrajudicial válida, entendo que tal argumento não procede.

No caso de contratos de alienação fiduciária, não há exigência de apresentação do documento original, pois esse tipo de contrato não possui natureza cambial, nem circulação ou possibilidade de endosso.

De outra monta, o art. 425, VI do Código de Processo Civil permite a instrução do processo com cópia do documento, sendo que este terá o mesmo valor do que em sua via original, mormente quando não alegado, pela parte contrária, qualquer falsidade ou irregularidade do título em si ou do processo de sua digitalização.

Por fim, quanto ao argumento da ausência de notificação válida, o Decreto-lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, Art. 2°, § 2º, prevê que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário.

Verifico nos autos que o apelante foi devidamente notificado, tendo pleno conhecimento de seus débitos e das possíveis medidas judiciais cabíveis, podendo, nessa ocasião inclusive, negociado diretamente com a instituição financeira, no entanto, manteve-se inerte.

Com isso, em razão de ter a parte apelada comprovado o aperfeiçoamento da mora do devedor, através de notificação válida, compreendo que não merece reforma a decisão do juízo de origem.

Dessa forma, concluo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1ª instância em sua integralidade, face o seu acerto.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo, na íntegra, a sentença proferida pelo Juízo a quo, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025